Tribunal: TJPA
Processo: 0807559-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807559-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGENILDO DOS SANTOS ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0807559-37.2025.814.0000.

IMPETRANTE: EDSON SANTOS DOS REIS, OAB/PA nº 16.950-A.

PACIENTE:
A. D. S. A.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Processo originário nº 0008685-75.2020.814.0051.

Procuradora de Justiça: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO POR APROXIMADAMENTE QUATRO ANOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado em primeira instância pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do CP), a uma pena de 17 anos e 12 dias de reclusão. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, negado o direito de apelar em liberdade, especialmente diante de fato novo consistente na retratação da vítima, formalizada em ata notarial e confirmada em ação de justificação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar se a manutenção da custódia cautelar do paciente, foragido por quase quatro anos e preso somente após a condenação, configura constrangimento ilegal, e se a retratação posterior da vítima é fundamento suficiente para, na via estreita do habeas corpus, revogar a prisão preventiva amparada na garantia de aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A manutenção da prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). O fato de o paciente ter permanecido foragido por aproximadamente quatro anos, sendo capturado apenas após a prolação da sentença condenatória, constitui elemento concreto e idôneo que demonstra sua intenção de se furtar à ação da Justiça e justifica a segregação cautelar.

4. A alegação de fato novo, consistente na retratação da vítima, embora de extrema relevância, demanda aprofundado reexame de fatos e provas, o que é inviável na via célere e de cognição sumária do habeas corpus. A análise do valor probatório da retratação em confronto com o robusto conjunto probatório que levou à condenação (depoimentos, laudo sexológico e documentos hospitalares) é
matéria a ser submetida ao crivo do contraditório no julgamento do recurso de apelação, ou eventualmente objeto de revisão criminal
.

5. A negativa do direito de apelar em liberdade, quando amparada na persistência dos requisitos da prisão preventiva, não se confunde com execução antecipada da pena. Trata-se da manutenção de medida cautelar necessária, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não são suficientes para justificar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO:
7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 874.909/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 996.745/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/05/2025; Súmula nº 08 do TJE/PA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
A. D. S. A.
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, nos autos da Ação Penal nº 0008685-75.2020.8.14.0051, em que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente. Argumenta que, após a condenação, a vítima retratou-se da acusação, afirmando em ata notarial e em posterior ação de justificação criminal que mentiu sobre os fatos. Alega que tal fato novo torna a prisão ilegal, somado à ausência dos requisitos da custódia cautelar e às condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz, ainda, que a manutenção da prisão configura execução antecipada da pena, violando o princípio da presunção de inocência. Requer, ao final, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

O peido liminar foi por mim indeferido, conforme decisão de ID 26275514.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID

26371149), confirmando o trâmite processual, a condenação e a pendência de recurso de apelação.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 26422143), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

No mérito, a ordem deve ser denegada.

A tese defensiva de que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal não merece prosperar. A análise dos autos revela que a decisão que nega ao paciente o direito de apelar em liberdade está solidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo ilegalidade a ser sanada por esta via.

Com efeito, a custódia cautelar do paciente, mantida na sentença condenatória, encontra sólido amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da aplicação da lei penal. Este requisito, longe de ser uma presunção abstrata, materializou-se de forma inequívoca na conduta do próprio paciente. Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas pelo juízo de origem, o mandado de prisão preventiva foi expedido em 20/04/2021, e o paciente permaneceu foragido por quase quatro anos, vindo a ser capturado somente em 01/04/2025, após a prolação do édito condenatório.

A evasão do distrito da culpa por tão longo período é fundamento idôneo e suficiente para justificar a necessidade da segregação, pois evidencia, de forma concreta, o intuito do réu de se furtar à aplicação da lei penal. Tal comportamento demonstra um total desapreço pela autoridade do Poder Judiciário e cria um risco real e imediato de que, se posto em liberdade, o paciente volte a se evadir, frustrando o eventual cumprimento da pena imposta. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. SOLTURA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 2.
O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a cautelar máxima, sobretudo em razão da gravidade do delito e da periculosidade exacerbada do agente que

se evadiu do distrito da culpa
ao ser flagrado, pela genitora da vítima menor de idade, quando abusava sexualmente da enteada. 3
. A periculosidade concreta, amparada na gravidade do fato, na fuga
e em virtude de o réu ser padrasto da ofendida, é circunstância apta a justificar a medida extrema, por evidenciar o periculum libertatis.

(STJ - AgRg no HC: 874909 PA 2023/0442522-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) – destaquei.

Quanto ao argumento central da impetração – a retratação da vítima –, embora seja um fato novo de inegável importância, sua análise aprofundada refoge aos estreitos limites do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. A via estreita do
writ
destina-se a sanar ilegalidades manifestas e comprovadas de plano, não sendo o instrumento adequado para um complexo reexame de provas. A verificação da veracidade e da força probante do novo depoimento, em contraposição a todo o acervo que fundamentou a condenação (depoimentos coesos em fase policial e judicial, laudo sexológico e documentos hospitalares), é matéria a ser exaustivamente examinada no julgamento do recurso de apelação já interposto ou, se for o caso, em sede de revisão criminal.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que a mera retratação, por si só, não é suficiente para desconstituir um juízo condenatório, sendo necessário um confronto detalhado com as demais provas, o que é incompatível com o rito do habeas corpus:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE JUSTIFIQUE A SUPERAÇÃO DO ÓBICE.

(...) 3. A desconstituição de decreto condenatório, com base na retratação superveniente da vítima, demanda
profundo reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. No âmbito da revisão criminal,
não basta a mera retratação
das testemunhas e da vítima para desconstituir o juízo condenatório, sendo necessário confrontar tais declarações com todo o arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório, o que foi adequadamente realizado pelas instâncias ordinárias.

(AgRg no HC n. 996.745/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJe de 23/5/2025.) – destaquei.

Ademais, a manutenção da prisão na sentença não configura execução antecipada da pena, mas sim a preservação da medida cautelar, cujos fundamentos — especialmente o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga prolongada — permanecem hígidos. Ressalte-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para justificar a revogação da custódia cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça:
"A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, o direito à liberdade provisória."

Portanto, estando a decisão que manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos e em conformidade com a legislação e a jurisprudência, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o todo exposto, conheço a ação e
denego a ordem
impetrada, mantendo integralmente a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/08/2025